Tribunal: STF
Processo: ARE 1544066
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. FORMA DE CÁLCULO DE VANTAGEM PESSOAL. INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO OFENDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Acerca da interpretação da referida norma, o STF em sede de repercussão geral, tema nº 24, quando do julgamento do RE nº 563708, além de reafirmar a proibição de efeito cascata na forma de cálculo de vantagem (cômputo de vantagem recebida no cálculo de vantagem posterior), fixou a seguinte tese jurídica: Não há direito adquirido a regime jurídico, notadamente à forma de composição da remuneração de servidores públicos, observada a garantia da irredutibilidade de vencimentos. 2. Especificamente quanto à modificação da forma de cálculo de parcelas incorporadas à remuneração, também pelo rito da repercussão geral, tema nº 41, RE nº 563965, o STF sedimentou entendimento no sentido de que não há direito adquirido à forma de cálculo da remuneração, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos. 3. Dessa forma, embora o servidor público não possua direito adquirido à forma de cálculo de vantagem recebida e a sua base de cálculo não pode ser integrada por outras vantagens (efeito cascata), a alteração efetuada pela Administração Pública não pode representar redução da sua remuneração. 4. Do que se extrai dos autos, a apelante recebe a gratificação de estabilidade financeira desde 2014. Entretanto, em 2022 sofreu desconto em seus vencimentos em razão da alteração da forma de cálculo, haja vista que o a Administração Pública retirou da base de cálculo das outras vantagens pessoal da estabilidade financeira. Assim, se por um lado a conduta da Administração Pública se mostre em consonância com a jurisprudência do STF, no sentido de que inexiste direito adquirido a forma de cálculo de remuneração e da proibição do efeito cascata, inegável que por outro não observou o princípio da irredutibilidade de vendimentos, haja vista o incontroverso desconto. 5. Dessa forma, diante da redução dos vencimentos, entendo que o apelante possui direito líquido e certo ao restabelecimento da forma de cálculo da sua remuneração, diante da flagrante violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos. 6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 17 do ADCT; 37, inciso XIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente